Tribunal: TJSP
Processo: 1004361-17.2013.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA DATA FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO – RÉU QUE DEVE OS ALUGUÉIS ATÉ A DATA DE DESOCUPAÇÃO, SENDO O ÚLTIMO MÊS (JUNHO/2013) DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL – MÊS ANTERIOR (MAIO/2013) EM QUE NÃO EXISTIA CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE MULTA E DE JUROS SOBRE O ALUGUEL DE

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA DATA FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO – RÉU QUE DEVE OS ALUGUÉIS ATÉ A DATA DE DESOCUPAÇÃO, SENDO O ÚLTIMO MÊS (JUNHO/2013) DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL – MÊS ANTERIOR (MAIO/2013) EM QUE NÃO EXISTIA CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE MULTA E DE JUROS SOBRE O ALUGUEL DE MAIO/20913 – AUTORA QUE TEM RAZÃO EM SUA PRETENSÃO – RÉU QUE INSISTE EM TESES JÁ ULTRAPASSADAS – AUTORA QUE SUCUMBIU EM MENOR PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO RÉU – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

Recurso do réu improvido e da autora provido.